Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso do mandado de segurança que é manejado pelo Sindicato Brasiliense de Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas em face de ato advindo do Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, deferindo parcialmente o pedido de liminar que formulara o impetrante, determinando que a autoridade impetrada abstenha-se de reduzir a taxa de serviço pela gestão de medicamentos de uso exclusivo de Hospitais e Clínicas, do percentual de 38% para 12%, ante a vigência de contratos celebrados anteriormente à Portaria no 317/2019 – DSAP/PMDF, com o que não se conformara o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 18 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator